Tribunal: TJPA
Processo: 0014983-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014983-85.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LISBOA INCORPORADORA LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARINILCE MATEUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014983-85.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LONDRES INCORPORADORA LTDA E LISBOA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLO – OAB/PA 21.074-A E THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/SP 228.213

APELADO: MARINILCE MATEUS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por SPE Progresso Incorporadora Ltda, PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, Londres Incorporadora Ltda, Lisboa Incorporadora Ltda e Asacorp Empreendimentos e Participações Ltda contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais em favor da autora, Marinilce Mateus da Silva. As Apelantes requereram a concessão da justiça gratuita e questionaram os fundamentos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as Apelantes, enquanto pessoas jurídicas em recuperação judicial, fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) decidir sobre a deserção do recurso em virtude da ausência de comprovação do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende de comprovação documental idônea da hipossuficiência financeira, inexistindo presunção de insuficiência econômica, ainda que em recuperação judicial, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 481/STJ).

4.

No caso, as Apelantes não demonstraram incapacidade de custeio das custas processuais, sendo insuficientes os documentos juntados, como extratos bancários e dados contábeis.

5.

O regime de recuperação judicial, isoladamente, não comprova hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita, especialmente quando há evidência de ativos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais.

6.

A ausência de comprovação do preparo atrai a aplicação do art. 1.007 do CPC, configurando deserção do recurso.

7.

A deserção decorre da opção das Apelantes em não efetuar o preparo, acreditando indevidamente que o pedido de justiça gratuita seria automaticamente aceito, o que se revelou inadequado diante das normas processuais e entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental idônea de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples alegação de recuperação judicial.

2.

A ausência de preparo do recurso, quando não justificada por deferimento de justiça gratuita, acarreta a deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 509, § 2º; CF/1988; Lei Estadual nº 8.328; Súmulas 43 e 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1837835/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/9/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014983-85.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LONDRES INCORPORADORA LTDA E LISBOA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLO – OAB/PA 21.074-A E THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/SP 228.213

APELADO: MARINILCE MATEUS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LONDRES INCORPORADORA LTDA E LISBOA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela 9ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente para:

a)

“condenar as requeridas em lucros cessantes, equivalente a 1% do valor total do valor de compra do imóvel devidos desde dezembro de 2013 até a efetiva entrega do imóvel, valor este devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’), devendo os valores já depositados nos autos e levantados pela autora serem compensados do valor total da condenação à título de lucros cessantes apurado em fase de liquidação;

b)

condenar as requeridas ao ressarcimento de forma simples dos danos emergentes relativos aos juros de pé pagos no período de atraso na entrega da obra. Assim, estabeleço como o período de reparação o dia seguinte ao fim do prazo de tolerância (31.11.2013) até a efetiva entrega das chaves do imóvel à autora, incidindo correção pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ficando a parte autora ciente de que o débito será apurado mediante simples cálculo aritmético, acompanhado de documento comprobatório dos juros de obra efetivamente pagos, sendo, desta forma, prescindível a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, §2º do CPC;

c)

condenar, por fim, as requeridas ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC). Indefiro os demais pedidos da inicial, conforme fundamentação exposta.” ( PJe ID 18641019, páginas 1-9).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

- necessária concessão da justiça gratuita;

-novação dos créditos exequendos e extinção das ações individuais de execução

por força do plano de recuperação judicial e

-lucros cessantes e nexo de causalidade

não configurados;

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 18641022, páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 18641035,páginas 1-9)

No PJe ID

18689397, páginas 1-3, consta ordem para comprovação da

vulnerabilidade econômica ou, em igual prazo, o pagamento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 18876618, página 1/PJe ID 18876632, página 4871 constam documentos fiscais sobre.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014983-85.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LONDRES INCORPORADORA LTDA E LISBOA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLO – OAB/PA 21.074-A E THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/SP 228.213

APELADO: MARINILCE MATEUS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes do Juízo de Prelibação, decido o almejo formulado quanto à gratuidade processual.

Inicio destacado recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL
. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);

II
) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.). Destaquei.

Logo, o fato das Apelantes estarem em regime de recuperação judicial não significa automático reconhecimento da vulnerabilidade econômica a ensejar a concessão da justiça gratuita.

É preciso que haja prova substancial do impacto negativo que o pagamento das custas possa lhes causar dentro do plano de recuperação judicial, que inocorre no caso sob enfoque.

Percebo a existência de extratos de conta corrente com saldo zero ou de valor insignificante. Entretanto, vejo que PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações detém um ativo circulante(28.357- valores expressos em reais – PJe ID 18876631) capaz de pagar o preparo, o qual igualmente demonstrado pelo Imposto de Renda em anexo.

Dessarte, adimplir o preparo não impacta negativamente na atual condição das Apelantes compostas por um conjunto de cinco pessoas jurídicas, em repetição, que apenas pagarão um único preparo.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita. A agravante argumenta que, apesar de possuir ativos e créditos a receber, sua situação econômico-financeira é grave, sendo os ativos consumidos pelo passivo. Alega que o benefício de justiça gratuita é essencial para sua recuperação judicial e que sua situação financeira justifica a concessão do benefício. Ao final, pede o provimento do agravo para concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em recuperação judicial pode obter o benefício da justiça gratuita, com base na comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige a demonstração idônea de hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Documentos contábeis juntados aos autos demonstram que a agravante possui ativos financeiros consideráveis, capazes de custear as despesas processuais, o que impede o deferimento do benefício.
A recuperação judicial, por si só, não comprova a insuficiência de recursos da pessoa jurídica para fins de concessão da justiça gratuita.
Precedentes do STJ indicam que o benefício da justiça gratuita é deferido à pessoa jurídica em casos excepcionais, mediante comprovação documental da incapacidade de arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental de insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de estar em recuperação judicial.

O deferimento da justiça gratuita para pessoa jurídica em recupe ração judicial somente ocorre quando demonstrada, de forma idônea, a incapacidade de custeio das despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CF/1988; Súmula 481/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.442/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/05/2017, DJe 23/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 991.665/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/06/2017, DJe 28/06/2017; STJ, AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 30/09/2021. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.264522-4/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024) Negritei.

Portanto, não estando comprovado a incapacidade de custeio do preparo simples, tenho por indeferir o almejo formulado por
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LONDRES INCORPORADORA LTDA E LISBOA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente nada apresenta quando tem a oportunidade de pagar o preparo na forma simples, a indiferença atrai a clara deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

as Apelantes optaram por não quitar o preparo, na crença que a alegação de estarem em recuperação judicial

lhes daria a condição de vulnerabilidade. Enganaram-se cuja má escolha em detrimento ao posicionamento jurisprudencial

atrai a deserção
a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024